Tribunal: CARF
Processo: 10980.722994/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722994/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
AVELINO ANTONIO VIEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se não impugnada, tornando-se incontroversa, definitiva e não
passível de recurso na esfera administrativa.
GANHO DE CAPITAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM MOEDA
ESTRANGEIRA. DEDUÇÃO DA INFLAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA.
Para fins de apuração do ganho de capital decorrente da liquidação ou resgate
de aplicações financeiras adquiridas em moeda estrangeira, a base de cálculo
do imposto é a diferença positiva, em reais, entre o valor de liquidação ou
resgate e o valor original da aplicação financeira. Quando o valor de liquidação
ou resgate estiver expresso em moeda estrangeira, deverá ser convertido em
dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para reais, mediante a utilização do
valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data
da alienação, liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a
prestação, na data do recebimento de cada parcela. Não há previsão na
legislação para que se deduza da base de cálculo do imposto o valor da inflação
acumulada no período compreendido entre a data da aplicação e a da
liquidação ou resgate.
PAF. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Súmula CARF no11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722994/2014-90
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722994/2014-90

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração (e-fls fl. 471 a 477) referente a imposto sobre a renda
das pessoas físicas (IRPF) dos exercícios 2010, ano-calendário 2009, no qual se exige imposto
de renda sujeito à multa de ofício no valor de R$ 182.966,75, além dos acréscimos legais
previstos na legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 401.362,53 (e-fl. 470).
As infrações apontadas foram (e-fl. 472):
0001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
0002 GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
O acórdão de impugnação considerou, por unanimidade, o lançamento
procedente.
Em sede recursal foi alegado que:
a) teria ocorrido prescrição intercorrente, dado o lapso temporal de 6 anos entre o
pedido de impugnação de lançamento e seu respectivo julgamento pela DRJ;
b) não houve infração do recorrente;
c) que impugnou, no mérito, a suposta omissão de rendimentos;
d) que não houve ganho de capital por parte do recorrente, e sim perda de capital;
e) há ilegalidade e afronta à Constituição na multa aplicada.
Por fim requer:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722994/2014-90

a) preliminarmente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com
consequente declaração de extinção do crédito tributário e prescrição das
medidas administrativas de sua cobrança, declarando-se nulas eventuais
Certidões de Dívida Ativa (CDA);
b) no mérito, a nulidade e insubsistência do auto de infração por inexistência de
infração, ausência de ganho de capital, ilegalidade da multa aplicada e
inexistência de violação do art. 21 da Lei no8.981/95; arts. 1o, 2o, 3o e §§, 16,
18 a 22, da Lei 7.713/88; arts. 1o e 2o, da Lei no8.134/90; arts. 7o, 21 e 22 da
Lei no8.981/95; art. 17, 23 e §§ da Lei no9.249/95; arts. 22 a 24, da Lei
no9.250/95; art. 19 da Lei no9.393/96; arts. 16, 17 e §§, da Lei no9.532/97; arts.
38 a 40 da Lei no11.196/05; arts. 117, 122, 123, 124, 131, 136, 138, 140, 142 e
852 do RIR/99; e
c) redução da multa aplicada a um teto de limite de 20%.

É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminar

Rejeito a preliminar alegada de prescrição intercorrente por força da Súmula
CARF no11.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722994/2014-90

Mérito

O voto vencedor do acórdão recorrido destaca em seu início (e-fl.529) que:
Na impugnação, a defesa não apresentou qualquer argumento de mérito relativo à
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, nem juntou à peça de impugnação um único documento relativo a essa
infração, restringindo-se a afirmar que o contribuinte teve o seu sigilo bancário
quebrado de forma ilegal.
O recurso voluntário, à e-fl.547, refuta a afirmação de que não teria sido
impugnada a omissão de rendimentos. Importante destacar que o auto de infração cuida de duas
infrações do gênero omissão de rendimentos, contudo, são infrações de espécies distintas, que
qualificam duas condutas e fatos distintos.
A primeira infração apontada diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada
pela não comprovação de origem dos depósitos bancários elencados, a qual está bem descrita e
fundamentada no auto de infração (e-fl.472) e no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.492 a 494).
A afirmação contida no voto vencedor do acórdão recorrido refere-se a esta infração. Realmente,
conforme destaca o voto, não há na impugnação argumentos de mérito sobre esta infração,
havendo apenas questionamentos sobre a legalidade e constitucionalidade do procedimento
utilizado para obtenção de informações bancárias do contribuinte. No entender do contribuinte, a
autuação estaria eivada de nulidade por conta do procedimento adotado. No recurso voluntário
não foram reproduzidas ou inovadas as alegações trazidas na impugnação sobre este tópico. O
recorrente se limitou a contestar o fato de não ter impugnado a matéria na instância inicial. A
extensa legislação a qual o contribuinte alega não ter violado, citada ao final do recurso (item 4,
subitem “b”, à e-fl.556), também não faz qualquer referência à legislação que fundamentou a
autuação da primeira infração relatada no auto de infração à e-fl.472. Desta forma, não há como
reparar os argumentos e decisão do acórdão da DRJ.
A segunda infração apontada diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada
pela não apuração, ou apuração incorreta, de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em moeda estrangeira. Esta infração encontra-se bem descrita e fundamentada no
auto de infração (e-fls.472 e 473) . Sobre esta infração o recorrente reproduziu as alegações de
que não haveria infração porque não houve ganho de capital.
A alegação de que não houve ganho de capital decorre de cálculo efetuado pelo
contribuinte. Defende que para apuração do ganho de capital há de ser considerada a inflação do
período. Em seu cálculo, o contribuinte considera percentuais de atualização do custo histórico
dos bens alienados. Segundo informa, esta atualização seria dada por percentuais que
representariam a variação do IGPM no período, o qual – no seu entender – representaria a
inflação do mesmo período. Não apresentou fundamentação legal que suportaria qualquer
atualização do custo histórico do bem, bem como que esta atualização deveria ser feita pelo
IGPM. qual informa considerar . Não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão
pelo fundamentos já expostos no acórdão recorrido.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722994/2014-90

Em respeito à suposta ilegalidade da multa aplicada, alegada pelo recorrente,
também não merece prosperar. Toda a alegação a este respeito, por parte do contribuinte, se
refere a um limite superior de 20% a ser aplicado à multa de mora. Tal afirmação é ratificada no
seguinte trecho do recurso voluntário à e-fl. 555:
“Portanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a
aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 20%, em caso de
multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte (...)” (grifo meu)
Tal limite à multa moratória já se encontra previsto em lei, conforme disposto na
Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 em seu artigo 61 abaixo:
Seção IV Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de
1998) (grifo meu)
Todavia, a multa aplicada no auto de infração não foi a multa moratória do art. 61
acima reproduzido. A multa aplicada foi a multa de lançamento de ofício, legalmente prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O auto de infração evidencia (e-
fl.476) qual multa está sendo aplicada na autuação e qual sua fundamentação legal. Não há que
se falar em ilegalidade da multa aplicada.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação de prescrição
intercorrente e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722994/2014-90

Fl. 592
DF CARF MF
Original